Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701912-68.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: JOSE SEABRA NETO, GNC COMUNICACAO LTDA EMBARGADO: SALVATORE LOI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente, no prazo legal, contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 65534326. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora